Tribunal: TJBA
Processo: 8045193-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045193-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GERSON VIEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
DIEGO DE OLIVEIRA PINTO, PAOLLE OLIVEIRA FILOCRE RODRIGUES

AGRAVADO: COMERCIAL UNIAO DE ALIMENTOS E CONVENIENCIA LTDA

Advogado(s)
:
RACHEL MONFERDINI DOURADO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR FALSA ACUSAÇÃO DE FURTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA EM FLAGRANTE VULNERABILIDADE SOCIOECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DA PARTE ARCAR COM CUSTOS PROCESSUAIS. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA EM SUA TOTALIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8045193-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante GERSON VIEIRA DE SOUZA e como apelada COMERCIAL UNIAO DE ALIMENTOS E CONVENIENCIA LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça

21